Tribunal: STF
Processo: HC 187387
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a prática dos delitos previstos nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a interceptações telefônicas, realçou demonstrada a integração a organização criminosa, voltada ao contrabando de cigarros. Destacou a posição de gerente no grupo, atuando nas cidades de Pedro Juan Cabellero/PY e Ponta Porã/MS. Concluiu imperiosa a medida para garantir a ordem pública, observada a necessidade de fazer cessar atividades ilícitas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.030, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da custódia, levando em conta a passagem do tempo, no que determinada em 30 de julho de 2018. Dizem não mais existir risco à ordem pública. Sublinham inobservado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Apontam adequado o afastamento, tendo em vista a crise de saúde pública que assola o País. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, expedindo-se contramandado de prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou estar suspenso o processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 0000080-05.2019.4.03.6005.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A atualidade da medida, a sinalizar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida ante a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a custódia provisória, reportando-se a interceptações telefônicas, salientou integração a organização criminosa, voltada ao contrabando de cigarros. Ressaltou a posição de gerente desempenhada pelo paciente, com atuação nas cidades de Pedro Juan Cabellero/PY e Ponta Porã/MS. Assentou indispensável a prisão para fazer cessar as atividades do grupo possuidor de armas de grosso calibre e com divisão de tarefas entre os agentes. Considerados os fundamentos lançados, inviável é concluir pela ausência de contemporaneidade. 
    Quanto ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez pendente o cumprimento do mandado de prisão, descabe concluir pela inobservância da norma.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator